Tribunal: TJES
Processo: 5018245-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte da executada, Manoela Corrêa Góes. A decisão impugnada entendeu pela desproporcionalidade e ineficácia das medidas atípicas pretendidas e sua incompatibilidade com os direitos fundamentais da parte devedora. O pedido de bloqueio de cartões de crédito não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do agravo quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito da agravada; (ii) saber se é legítima a aplicação de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, especialmente a suspensão da CNH e a retenção do passaporte, diante da ausência de bens penhoráveis da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de bloqueio de cartões de crédito não foi analisado pelo juízo a quo, o que impede seu conhecimento no recurso, sob pena de supressão de instância.
4. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade e necessidade, exigindo demonstração de esgotamento dos meios típicos de execução e indícios de ocultação de bens.
5. A suspensão da CNH e do passaporte constitui medida extrema, que restringe direito fundamental à locomoção e não pode ser aplicada de forma automática ou como punição.
6. No caso concreto, não há elementos que evidenciem o esgotamento das diligências típicas de expropriação nem indícios de ocultação dolosa de patrimônio pela executada, o que inviabiliza o deferimento das medidas coercitivas pretendidas.
7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que medidas atípicas somente podem ser autorizadas mediante estrita observância de critérios legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. O conhecimento de pedido recursal não apreciado pelo juízo de origem configura supressão de instância e é inadmissível. 2. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e necessidade, sendo inviáveis na ausência de esgotamento das medidas típicas e de indícios de ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 789.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 26/04/2019; STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 09/08/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018245-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MANOELA CORREA GOES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte da executada, Manoela Corrêa Góes. A decisão impugnada entendeu pela desproporcionalidade e ineficácia das medidas atípicas pretendidas e sua incompatibilidade com os direitos fundamentais da parte devedora. O pedido de bloqueio de cartões de crédito não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do agravo quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito da agravada; (ii) saber se é legítima a aplicação de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, especialmente a suspensão da CNH e a retenção do passaporte, diante da ausência de bens penhoráveis da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de bloqueio de cartões de crédito não foi analisado pelo juízo a quo, o que impede seu conhecimento no recurso, sob pena de supressão de instância.
4. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade e necessidade, exigindo demonstração de esgotamento dos meios típicos de execução e indícios de ocultação de bens.
5. A suspensão da CNH e do passaporte constitui medida extrema, que restringe direito fundamental à locomoção e não pode ser aplicada de forma automática ou como punição.
6. No caso concreto, não há elementos que evidenciem o esgotamento das diligências típicas de expropriação nem indícios de ocultação dolosa de patrimônio pela executada, o que inviabiliza o deferimento das medidas coercitivas pretendidas.
7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que medidas atípicas somente podem ser autorizadas mediante estrita observância de critérios legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. O conhecimento de pedido recursal não apreciado pelo juízo de origem configura supressão de instância e é inadmissível. 2. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e necessidade, sendo inviáveis na ausência de esgotamento das medidas típicas e de indícios de ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 789.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 26/04/2019; STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 09/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AEROPORTO VEICULOS LTDA
, inconformada com o pronunciamento do Juízo
a quo
que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA (em fase de Cumprimento de Sentença), processo nº 0905815-49.2009.8.08.0030, promovido contra
MANOELA CORREA GOES,
entendeu por indeferir o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da Agravada.

A decisão recorrida entendeu que as medidas executivas atípicas requeridas – suspensão da CNH e passaporte – seriam desproporcionais, ineficazes para satisfação do crédito e configurariam violação ao direito de locomoção da parte executada. Quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, o Juízo de origem não o analisou expressamente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como forma de impulsionar a satisfação do crédito; (ii) que a agravada vem se furtando ao cumprimento da obrigação há mais de uma década e meia, não sendo localizados bens penhoráveis; e (iii) que a suspensão dos cartões de crédito seria compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam determinadas as medidas pleiteadas.

A tutela recursal foi indeferida na decisão ID 11381977, e não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018245-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADA: MANOELA CORREA GOES

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AEROPORTO VEICULOS LTDA
, inconformada com o pronunciamento do Juízo
a quo
que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA (em fase de Cumprimento de Sentença), processo nº 0905815-49.2009.8.08.0030, promovido contra
MANOELA CORREA GOES,
entendeu por indeferir o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da Agravada.

A decisão recorrida entendeu que as medidas executivas atípicas requeridas – suspensão da CNH e passaporte – seriam desproporcionais, ineficazes para satisfação do crédito e configurariam violação ao direito de locomoção da parte executada. Quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, o Juízo de origem não o analisou expressamente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como forma de impulsionar a satisfação do crédito; (ii) que a agravada vem se furtando ao cumprimento da obrigação há mais de uma década e meia, não sendo localizados bens penhoráveis; e (iii) que a suspensão dos cartões de crédito seria compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam determinadas as medidas pleiteadas.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, notadamente o da tempestividade e regularidade formal, razão pela qual conheço do agravo de instrumento, com a ressalva quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito da agravada, que não comporta conhecimento, por não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o que implicaria inadmissível supressão de instância.

Quanto às demais pretensões –
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da executada
, trata-se de medidas executivas atípicas que, conquanto previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, demandam, para sua validade e legitimidade,
observância de critérios rigorosos de proporcionalidade, necessidade e subsidiariedade
, bem como
fundamentação robusta quanto ao esgotamento dos meios típicos de expropriação
.

Cumpre registrar que a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Nessa linha, é imprescindível que o magistrado, ao autorizar a adoção de medidas atípicas, demonstre a ineficácia comprovada das diligências patrimoniais típicas, bem como avalie criteriosamente a adequação da medida em face do direito fundamental eventualmente atingido — no caso, o direito de locomoção da agravada.

No caso em apreço, conforme se extrai dos autos, a decisão de primeiro grau indeferiu motivadamente os pedidos da agravante, destacando que a medida de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte da executada/agravada mostra-se desproporcional e não guarda nenhum liame com o objeto da prestação.

Acrescente-se a tal cenário o fato de que a suspensão de CNH constitui providência extrema atípica, a qual, embora possível de ser aplicada, exige contexto em que se verifica a presença de indícios que informam a existência de patrimônio expropriável, capaz de satisfazer o crédito exequendo.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. [...]. 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (destaquei)

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica. 6. Nesse sentido,
para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual
. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. 8.
A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir
. 9.
Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.
10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.11. (...) 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido”. (STJ, Quarta Turma, RHC 97.876/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018) (g.n.) (destaquei)

“(...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva
, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. (...) 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.788.950/MT, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (destaquei)

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO.
SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”. 2. Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado
. 3. Recurso provido. (Data: 18/Dec/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003143-10.2023.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CNIB. CONSULTA NO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2.
A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.
3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, possa determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando à celeridade e efetividade do processo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000094, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 3.
No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH. 4. Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada
. Precedentes. 5. Não deve ser cassada integralmente a decisão combatida, eis que a determinação de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve permanecer hígida, estando tal medida amparada na literalidade do art. 782, §3º, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002847-90.2020.8.08.0000 , Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2022)(destaquei)

Assim, a suspensão da CNH e do passaporte da agravada revela-se desarrazoada e incapaz de propiciar o recebimento do crédito exequendo.

Ademais, não há demonstração cabal nos autos de que todas as diligências expropriatórias típicas foram efetivamente esgotadas. Tampouco se verificam elementos concretos a indicar a prática de atos de ocultação dolosa de patrimônio por parte da executada, a justificar o uso das medidas extremas pretendidas.

Logo, não merece reforma a decisão ora objurgada.

Ante o exposto, voto no sentido de:

(i)
não conhecer do agravo de instrumento no tocante ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito da agravada
, por se tratar de inovação recursal;

(ii)
negar provimento ao recurso quanto aos pedidos de suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar